Tribunal: TJDFT
Processo: 0754729-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. Nos termos do que dispõe o artigo 7°, inciso II, do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino não abrange os crimes praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou com violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito embora o artigo 7°, ao tratar dos denominados crimes impeditivos, use a expressão crime, isso não significa dizer que, pela literalidade normativa, não estariam abrangidas as contravenções penais, porque ressai claro do exame sistemático do texto que em outros dispositivos, especificamente nos artigos 5°, parágrafo único, e 11, utilizou-se o termo infração penal, gênero que tem por espécies os crimes e as contravenções penais.